Tribunal: TJBA
Processo: 8001537-82.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001537-82.2019.8.05.0172

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s):

APELADO: ISOLENGE - ITW SISTEMAS DE ISOLAMENTO TERMICO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS.
330, INC. III e 485, INC. VI, DO CPC
. NÃO COMPROVADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir em face do montante executado, com base nos arts. 330, inc. III e 485, inc. VI, todos do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a falta de interesse de agir da municipalidade para o desenvolvimento do feito; (ii) analisar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que se trata de execução fiscal em valor superior aos limites mínimos utilizados para a extinção do feito na execução de créditos fiscais
.

4. Não há de se presumir, nesse contexto, falta de interesse processual do Município de Mucuri.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:
1. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito. 2. Interesse processual do ente municipal. 4. Sentença anulada com remessa dos autos à origem
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8001537-82.2019.8.05.0172
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE MUCURI
, e apelado,
ISOLENGE - ITW SISTEMAS DE ISOLAMENTO TERMICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E